Tribunal: STM
Processo: 7001444-92.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001444-92.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/04/2020 a 16/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do Agravo interposto pela Defesa, por ser
manifestamente inadmissível, e determinou a certificação do trânsito em julgado
da Decisão agravada, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e LUIS CARLOS GOMES MATTOS divergiam do voto
do Ministro Relator quanto à preliminar arguida pela PGJM, pois o seu
acolhimento teria o condão de retirar a possibilidade da Defesa ver apreciada a
matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação
jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que viabilizaria uma
eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do
CPC/2015, e por tais razões rejeitavam a preliminar, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar e prosseguiam no exame do mérito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2020 20:32:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c834c257
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001444-92.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVANTE:
MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE ATOS
PROCESSUAIS SOB CONDUÇÃO DO JUIZ SINGULAR. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA
DO CONSELHO. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 30,
INCISO I-b, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº
7000425-51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de
julgar aqueles que, ao tempo do crime eram militares, independentemente de terem se
tornado civil.
II - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado
em 22.8.2019, estabelece que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
III - A natureza protelatória dos recursos interpostos pela Defesa é prática incompatível com
o postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando este Tribunal já firmou
tese jurídica diversa em sede de IRDR, melhor dizendo: se à época da consumação delitiva o
agente era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não
afasta a competência do Conselho de Justiça para o julgamento e o processamento da ação
penal militar.
IV - Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente inadmissível, com ordem para
certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, preliminarmente, em não conhecer
do Agravo interposto pela Defesa, por ser manifestamente inadmissível, e determinou a certificação do
trânsito em julgado da Decisão agravada.
Brasília, 17 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2020 20:32:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c834c257

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em face da decisão da lavra
deste Relator, de 26 de novembro de 2019, nos autos da Apelação nº 7000417-74.2019.7.00.0000
(Evento 18), que declarou a nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 7000147-68.2018.7.07.0007, a partir
do evento 107, na qual o ex-Sd MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA respondia pela prática do
ilícito capitulado no art. 290 do CPM, tornando sem efeito os atos processuais subsequentes, com
fundamento na tese firmada por esta Corte, em 22 de agosto de 2019, nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR).
A decisão agravada determinou, outrossim, a remessa do feito à origem, a fim de restabelecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o seu regular processamento e
julgamento.
Em resumo, foi desconstituída e declarada nula a decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, de 12 de janeiro de 2019, que, ao tomar conhecimento do licenciamento do acusado
das fileiras do Exército Brasileiro, avocou para si a competência para o julgamento da APM nº 7000147-
68.2018.7.07.0007 (Evento 107) e dissolveu o órgão colegiado a quo, tudo com base em entendimento
extraído da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, especialmente na parte em que alterou o art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992.
A Defesa foi intimada em 7 de dezembro de 2019 e interpôs o presente Agravo no dia 16 imediatamente
posterior (Apelação nº 7000417-74.2019.7.00.0000, eventos 25 e 29, respectivamente).
Ao alinhavar as razões de inconformismo, o agravante sustenta a tese de inaplicabilidade do referido
IRDR aos processos em curso, haja vista a ausência de trânsito em julgado até o presente momento.
Nessa ordem de ideias, conforme esposado pela Defesa, seria cabível a interposição de recurso
extraordinário dotado de efeito suspensivo automático, a teor do § 1º do art. 987 do Código de
Processo Civil.
Aduz que não haveria razão lógica ou jurídica para se permitir a aplicação da tese fixada no IRDR apenas
no período compreendido entre a publicação do acórdão que julgou o Incidente e a interposição do
recurso extraordinário, visto que terá necessariamente efeito suspensivo.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, em ordem a submeter ao Plenário a
análise do recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra a sentença absolutória, bem como,
requer a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 151-B do RISTM.
Ao se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo não conhecimento do
presente Agravo Interno.
É o Relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EX OFFICIO PELO RELATOR.
Preliminarmente, o presente Agravo Interno não merece seguimento, por ser manifestamente
inadmissível.
A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta Corte quando do
julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião determinou a imediata aplicação da
tese, que reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil que
praticara o delito na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União
(Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2020 20:32:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c834c257
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se, com a devida vênia,
a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a notoriedade da decisão proferida no IRDR,
contra a qual se busca a indevida reforma por meio do presente recurso de Agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude de recorrer contra as decisões
monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do Agravo Interno, previsto no art.
1.021 e seus §§, do Código de Processo Civil, este instrumento não deve ser manejado pelas partes
indiscriminadamente, sobretudo quando se tem por finalidade a tentativa de modificar entendimento
consolidado deste Tribunal quanto à tese firmada em sede de IRDR. Para isso, a lei disponibiliza às partes
os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória nas instâncias
recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir, liminarmente, pedido que contrarie
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, conforme se verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
O § 4º do art. 1.021 do CPC prevê a possibilidade de se reconhecer a inadmissibilidade do agravo,
podendo ser imposto ao agravante em processo judicial na esfera cível o pagamento de multa. Apesar de
não haver a previsão de pena pecuniária nesta Justiça Especializada, não há impedimento para que se
reconheça a intenção protelatória do recurso e, como sanção, seja determinada a certificação do trânsito
em julgado da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação o Aresto do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não são cabíveis embargos de declaração quando
não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão
(art. 619 do Código de Processo Penal). 2. In casu, o embargante não se desincumbiu do
ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando
a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. 3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo
Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual
também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua
vigência. 4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de
sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a
consequente baixa imediata dos autos. 5. Embargos de declaração não conhecidos."
(RHC 124.968 AgR-ED, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (sem grifos no
original)
No mesmo sentido, tem-se o Julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO ABUSIVO DO RECURSO
INTEGRATIVO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é
perfeitamente possível o reconhecimento do abuso de direito da parte, em razão da
superveniência de inúmeros recursos contestando o não conhecimento do agravo em
recurso especial, com nítido caráter protelatório e intuito de impedir o trânsito em julgado
da condenação.
2. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2020 20:32:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c834c257
independentemente da publicação do presente acórdão ou da interposição de qualquer
outro recurso, para que se dê início imediato ao cumprimento da pena imposta ao
embargante.".
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015) (sem grifos no original)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à colação o Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER PREENCHIDOS
ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO
DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha
reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de
28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o
agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, conforme Anexo IV
do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo cabível a aplicação
retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB.
(REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de
infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art.
1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no
§ 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa.".
(AgrInt no REsp 1.623.353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no original)
Tamanha a percepção da utilização do Agravo Interno como meio protelatório do processo, que o
legislador ordinário procurou blindar o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça da
enxurrada de recursos protelatórios, conforme se verifica do Projeto de Lei nº 102/2019, em curso na
Câmara dos Deputados, o qual visa alterar o art. 39 da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, no âmbito
daquelas Cortes.
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os requisitos objetivos do
recurso, como fez a Defesa do agravante. É necessário que se traga, ainda, à apreciação do órgão
recorrente questionamento hábil e plausível capaz de reformar a decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida calcada em tese firmada por este Plenário, para a qual se exige,
inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua modificação por mero Agravo Interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o recurso viola o
princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro ao posicionamento desta Corte, a
qual, no momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou solução hábil e rápida para os processos
cuja competência havia sido avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo
à discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz
sentido que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o qual, como

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 07/05/2020 20:32:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c834c257
afirmado, mostra-se equivocado.
Registra-se que o entendimento firmado no IRDR, em ordem a fixar a competência dos Conselhos de
Justiça para o julgamento de civis que, na ocasião da prática delitiva, ostentavam o status de militar, foi
recentemente sedimentado por meio da Súmula nº 17 deste Tribunal, aprovada em 30 de outubro de
2019, cujo teor transcrevo, in verbis: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".
Ante do exposto, preliminarmente, não conheço do Agravo interposto pela Defesa, por ser
manifestamente inadmissível, e determino a certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001444-92.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a
preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e prosseguia no
mérito, pelas razões que passo a expor.
2. O Agravo Interno ora interposto pela Defensoria Pública da União visa à reforma da decisão do Relator,
de 26 de novembro de 2019, nos autos da Apelação nº 7000417-74.2019.7.00.0000, que declarou a
nulidade da Ação Penal Militar (APM) nº 7000147-68.2018.7.07.0007, a partir do evento 107, tornando
sem efeito os atos processuais subsequentes, com fundamento na tese firmada por esta Corte, em 22 de
agosto de 2019, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR).
3. A Defesa sustenta a tese de inaplicabilidade do referido IRDR aos processos em curso, haja vista a
ausência de trânsito em julgado até o presente momento, ponderando que seria, inclusive, cabível a
interposição de recurso extraordinário dotado de efeito suspensivo automático, a teor do § 1º do art. 987
do Código de Processo Civil.

Preliminar de não conhecimento
4. Porém, a PGJM arguiu a preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, por entender que
as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator nesta assentada, entendo
que a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale lembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Já na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo
Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do
IRDR nesta Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela ocasião, apresentei as
seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos
plausíveis que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios
opostos pela recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende
sejam superados por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
7000425-51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de
decisões conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja
enfrentada a questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre
a matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão
embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo
requerente e a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão
de julgamento, reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais
todos já conhecem a decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o
órgão revisor das decisões de 1ª Instância vem desempenhando normalmente o
seu papel no que diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais
Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas
alterações levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo
Civil, repiso o mesmo entendimento de que não foram observadas as disposições legais
para instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os
ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum
de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do
CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade
de processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os
aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo),
tem-se basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação
repete-se em inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto
de resolução no incidente, note-se que é imprescindível que exista um
certo padrão fático repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão
jurídica repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham realizado o
mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam com o Fisco, em processos
próprios, se incide tributo sobre aquela atividade). Ou seja, a questão
jurídica repetitiva pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR, que se
concentra sobre aquela.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica.
Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o
risco de violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015)
- o que se terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão
em muitos processos, não se estiver havendo divergência
jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de
resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito,
seja o incidente novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a
partir de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt
na Petição nº 11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente
de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é
cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária
e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade,
sobre o processamento do IRDR nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de
ação originária, até porque não pode o legislador comum criar
competências originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais
federais e, nas constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim,
sua instauração requer a existência de demanda em curso no tribunal para que
nela possa incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código
de Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não
foi enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o
IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso
interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas
Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito
a suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados
pela decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de
acusados civis ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça
Militar passaram a ser sistematicamente anulados pelos relatores dos
recursos que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de
Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria - apelações

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7. 00.0000 -, nos quais
sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas dos relatores
dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se,
ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que
a exposição de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de
suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais
Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto,
respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida
como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com
base em seu entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da
jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas
de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses
jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional
da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de
trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação
jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a
possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto
no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários
ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais superiores,
aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste
na identificação de processos que contenham a mesma questão de
direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou
DF) ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do
CPC/2015).
(...).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão
dos processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um
ano - o que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão
poderá ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo
único, do CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os
graves danos que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta
perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário
eventualmente interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam
efeito suspensivo. A suspensão dos processos permanecerá na
pendência do julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais
evidente requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal
infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de direito constitucional,
no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo,
já está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma
grande quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de
Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para
manter suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido
o recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de
processos será estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo
nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada
suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição de recurso
extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais
competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000), firmando o entendimento de que "compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só
se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo
também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de
5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que
estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de
decisão colegiada nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
98.2019.7.00.0000, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), o
que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que
preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se
os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado
contra o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a
ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente
não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo
Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da
Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a
Defesa exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000,
evento 32) e, como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5
de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face
da Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de
Nulidade, seja porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão
proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser
negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de
Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.'. (Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo
nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está
sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para
a análise de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18,
culminando, na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte' (Recurso
Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213,
6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 06/05/2020 09:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012581b0e6f
vez admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na
parte referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa
forma, o processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais
propõe a discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes
autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria
Pública da União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular
processamento, na forma do art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há
possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
8. Na mesma esteira do entendimento expendido anteriormente, fica claro também que, neste caso, a
preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada
no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma
decisão colegiada, situação que viabilizaria uma eventual interposição de recurso
extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015. Assim, entendi que era imperioso o
afastamento da preliminar suscitada pelo Ministro-Relator, considerando que ainda não operou o trânsito
em julgado total no IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000).
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, pois o seu acolhimento teria o condão de retirar a possibilidade da Defesa ver apreciada a
matéria veiculada no presente Agravo Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de
uma decisão colegiada, situação que viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na
forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015, e prosseguia no exame do mérito.
Brasília, 16 de abril de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar